Tribunal: TJES
Processo: 0008295-33.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Data de julgamento: 2024-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008295-33.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: SORAYA MACHADO DE JESUS

APELADO: MUNICIPIO DE CACHOEIRO DE ITAPEMIRIM

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS EXECUÇÃO FISCAL – DEMANDA JULGADA IMPROCEDENTE – VALOR MODESTO DA CAUSA - FIXAÇÃO EQUITATIVA - POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

1 – O valor arbitrado a título de honorários advocatícios em favor do ente municipal, a teor do §8º, do art. 85, do CPC, atende as pecualidaridades da causa, não importa em quantia excessiva, tampouco deslustra o mister da advocacia.

4 - Recurso desprovido.

Vitória, 27 de fevereiro de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Apelação Cível nº 0008295-33.2019.8.08.0011

Apelante: Soraya Machado de Jesus

Apelado: Município de Cachoeiro de Itapemirim

Relatora: Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta contra sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral manejada em embargos à execução fiscal apresentados pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de curadora especial da executada (Soraya Machado de Jesus). Ao final, o magistrado de primeiro grau condenou a embargante no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), “
em razão do baixo valor da causa (art.83, §8º do CPC) e por apreciação equitativa deste magistrado (art. 83, §2º do CPC) tendo em vista o grau de zelo da Procuradora do Município
” (fl.16).

Em seu arrazoado recursal, a apelante pretende a reforma da sentença exclusivamente para que “
o arbitramento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
” (fl. 23), a pretexto da “
exorbitância dos honorários advocatícios arbitrados em favor do recorrido
”, assim como “
afronta ao artigo 85 do CPC
”.

Contrarrazões ofertadas do apelado (fls. 25/29), pela incolumidade da sentença.

É o relatório. Inclua-se em pauta de julgamento.

Vitória, 1° de fevereiro de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Como relatado, a apelante se volta contra sentença proferida pelo Juiz da 1ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde da Comarca de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da qual julgou improcedente a pretensão autoral manejada em embargos à execução fiscal apresentados pela Defensoria Pública Estadual na qualidade de curadora especial da executada (Soraya Machado de Jesus). Ao final, o magistrado de primeiro grau condenou a embargante no pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, estes no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), “
em razão do baixo valor da causa (art.83, §8º do CPC) e por apreciação equitativa deste magistrado (art. 83, §2º do CPC) tendo em vista o grau de zelo da Procuradora do Município
” (fl.16).

A apelante pretende a reforma da sentença exclusivamente para que “
o arbitramento dos honorários advocatícios no patamar de 10% (dez por cento) do valor da causa atualizado
” (fl. 23), a pretexto da “
exorbitância dos honorários advocatícios arbitrados em favor do recorrido
”, assim como “
afronta ao artigo 85 do CPC
”.

Assim, a análise do recurso fica adstrita a rubrica dos honorários advocatícios em razão do valor arbitrado em desfavor da recorrente.

Pois bem. Entendo que é insubsistente o reclame da recorrente quanto ao valor arbitrado pelo magistrado singular a título de honorários advocatícios, porquanto com fundamentação adequada fixou o importe de R$ 1.000,00 (mil reais), “
em razão do baixo valor da causa (art.83, §8º do CPC) e por apreciação equitativa deste magistrado (art. 83, §2º do CPC) tendo em vista o grau de zelo da Procuradora do Município
” (fl.16).

Não vejo como dissentir da conclusão externada pelo juiz de primeiro grau, já que a execução fiscal realmente ostenta valor modesto (R$ 2.512,11), sendo que a quantia arbitrada ainda encontra ressonância em outros julgados deste TJES para questões idênticas. No mesmo sentido, confira-se:

“[...] 4. Os honorários advocatícios fixados por equidade (85, §8º, CPC) em R$ 1.000,00 (um mil reais) não se afiguram excessivos, sendo que a pretensão de redução para dez ou, no máximo, vinte por cento sobre o valor da causa, reconhecidamente ínfimo, por outro lado, não levaria em conta sequer o trabalho realizado pelo procurador municipal na elaboração da impugnação aos embargos. 5. Recurso em parte conhecido e desprovido. [...]” (TJES, Classe: Apelação Cível, 011170010653, Relator : CONVOCADO - RAIMUNDO SIQUEIRA RIBEIRO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 31/03/2021, Data da Publicação no Diário: 06/05/2021)

Diante dessas razões,
nego provimento
ao recurso, majorando os valor dos honorários advocatícios em R$ 100,00 (cem reais), nos termos do §11, do art. 85, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 27/02/2024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.